Tribunal: TJPA
Processo: 0807874-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807874-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CERPA Cervejaria Paraense S.A. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, para determinar que a penhora via SISBAJUD recaísse sobre a integralidade do débito exequendo, incluindo honorários advocatícios, em execução fiscal, sob alegação de erro material quanto à atribuição de agravo interno e de julgamento extra petita ao examinar a onerosidade da penhora e a reunião de execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão quanto à identificação da parte que interpôs agravo interno; (ii) estabelecer se o julgamento incorreu em decisão extra petita ao analisar temas supostamente não suscitados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia relativa à inclusão dos honorários advocatícios no valor da execução e à extensão da penhora, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A eventual imprecisão na fundamentação quanto à autoria do agravo interno não configura erro material relevante, pois o dispositivo do acórdão identifica corretamente a parte recorrente, inexistindo prejuízo.

Não há julgamento extra petita, pois as questões relativas à onerosidade da penhora e à reunião de execuções são analisadas como desdobramento dos argumentos apresentados pelas partes no processo.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à modificação do conteúdo decisório quando ausentes vícios, sendo incabível sua utilização para reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A imprecisão sem repercussão no dispositivo do julgado não configura erro material apto a ensejar correção por embargos de declaração.

Não há julgamento extra petita quando o tribunal analisa questões decorrentes dos argumentos deduzidos pelas partes no processo.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 805 e 835, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 2º; CPC, art. 827.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
em face de acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento, em que figura como parte adversa o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de
corrigir erro material constante no acórdão embargado
.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido contém equívoco objetivo, consistente na menção indevida à interposição de agravo interno por sua parte. Sustenta que tal recurso
não foi interposto pela embargante em nenhum momento do processo
, destacando que:
“consta, no julgamento, a menção a um suposto agravo interno interposto pela embargante. Contudo, não houve, em momento algum, a interposição de tal recurso nos presentes autos”
.

Esclarece que o feito tem origem em
agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará
contra decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros com repetição programada, limitado ao valor da dívida, consignando que os honorários seriam cobrados na fase de cumprimento de sentença. Informa que, após o indeferimento do pedido liminar, o Estado interpôs agravo interno, tendo a embargante apresentado apenas contrarrazões, tanto ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno, reforçando que
não manejou tal recurso
.

Em suas palavras, destaca:
“reforça-se, portanto, que não houve interposição de agravo interno por parte da embargante”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar erro material, o qual se caracteriza como equívoco evidente e objetivo. Sustenta que a situação configura hipótese de
julgamento extra petita
, uma vez que o acórdão teria apreciado questão não suscitada pela parte, o que pode ser corrigido sem reexame do mérito.

Sustenta ainda que a manutenção do erro pode ensejar a formação de coisa julgada sobre matéria inexistente nos autos, o que deve ser evitado mediante a adequação do julgado à realidade processual.

Por fim, requer o
conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para corrigir o erro material apontado, ajustando o acórdão aos limites da controvérsia efetivamente debatida — especialmente quanto à inclusão dos honorários na execução —, bem como afastar discussões estranhas ao processo, como eventual onerosidade da penhora eletrônica ou reunião de execuções fiscais, por não terem sido suscitadas pelas partes. Requer, ainda, a regularização das comunicações processuais em nome de advogadas indicadas.

Em suas
CONTRARRAZÕES
, a parte requerida
ESTADO DO PARÁ
alega, preliminarmente, a
ausência de vício sanável e o caráter manifestamente infringente dos embargos de declaração
. Sustenta que o recurso possui finalidade meramente integrativa, não sendo cabível para rediscussão do mérito ou modificação da fundamentação do julgado. Argumenta que a pretensão da embargante consiste, na verdade, em suprimir fundamentos desfavoráveis, o que configura uso indevido do recurso.

No mérito, afirma que, embora possa existir pequena imprecisão redacional no corpo do voto, o dispositivo do acórdão está correto ao consignar que o agravo interno foi interposto pelo Estado do Pará, não havendo qualquer prejuízo jurídico. Destaca que “o dispositivo já está inteiramente correto”, sendo a eventual falha mero lapso sem ões práticas.

Sustenta ainda que não houve julgamento extra petita, pois as questões relativas à onerosidade da penhora e à reunião de execuções fiscais foram introduzidas pela própria embargante em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, ainda que como contexto fático. Assim, o Tribunal, ao enfrentá-las, apenas cumpriu o dever de fundamentação completa previsto no art. 489 do CPC.

Argumenta, ademais, que a pretensão da embargante visa impedir a utilização dos fundamentos do acórdão como precedente em futuras demandas, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Por fim, requer o
não conhecimento dos embargos de declaração
, por sua inadmissibilidade, ou, subsidiariamente, o seu
desprovimento
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Requer, ainda, a
aplicação de multa por caráter protelatório
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, ao argumento de que o recurso foi interposto sem a existência de vício real, com o objetivo de retardar o trânsito em julgado da decisão.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II
–
Mérito
.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em exame, a alegação de erro material, consistente na atribuição equivocada da interposição de agravo interno, não possui a densidade jurídica pretendida pela embargante. Ainda que se reconheça a existência de imprecisão redacional pontual no corpo do voto, verifica-se que o dispositivo do acórdão identifica corretamente o ESTADO DO PARÁ como recorrente do agravo interno e declara, com absoluta precisão, sua prejudicialidade por perda superveniente do objeto.

Ora, é o dispositivo que delimita os efeitos jurídicos da decisão e conforma a coisa julgada, de modo que eventual inexatidão na fundamentação, desacompanhada de repercussão no comando decisório, configura mero lapso formal, destituído de relevância jurídica apta a ensejar modificação do julgado. A pretensão da embargante, nesse ponto, revela-se desproporcional, ao buscar atribuir efeitos substanciais a vício meramente formal e inócuo.

No tocante à alegação de julgamento extra petita, igualmente não assiste razão à embargante. A análise do acórdão evidencia que as considerações acerca da onerosidade da penhora e da reunião de execuções fiscais decorrem diretamente de elementos fáticos e argumentativos introduzidos nos autos pela própria CERPA, ainda que sob a roupagem de contextualização fática. Tais alegações foram utilizadas como suporte à resistência ao recurso do ESTADO DO PARÁ, o que impõe ao julgador o dever de enfrentá-las, sob pena de incorrer em omissão relevante.

O dever de fundamentação plena, consagrado no art. 489, §1º, IV, do CPC, impõe ao órgão julgador o exame de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Nesse contexto, a atuação do Colegiado, ao apreciar tais questões, não configura extrapolação dos limites da demanda, mas, ao contrário, estrita observância ao princípio do contraditório substancial e à exigência de prestação jurisdicional completa.

A pretensão de supressão desses fundamentos evidencia, em verdade, inconformismo com o conteúdo decisório, na medida em que busca eliminar conclusões desfavoráveis que integram a construção lógica do acórdão. Tal finalidade é absolutamente incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ademais, que a embargante não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade no núcleo decisório do julgado — qual seja, a determinação de inclusão dos honorários advocatícios no montante sujeito à penhora — limitando-se a questionar aspectos periféricos da fundamentação, o que reforça o caráter infringente do recurso.

Nesse cenário, evidencia-se que os embargos não visam sanar vício do julgado, mas promover indevida rediscussão da matéria decidida e expurgo seletivo de fundamentos, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Por fim, quanto ao caráter protelatório, embora se identifique nítido desvio da finalidade recursal, a aplicação de multa exige cautela, reservando-se para hipóteses em que a intenção dilatória se revele inequívoca e abusiva, o que, no presente caso, embora sugerido, não se mostra suficiente para imposição da penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026